Tribunal: STF
Processo: HC 68523
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
- "Habeas Corpus". Extinção da  punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva. Computo dos periodos decorridos entre o fato e
o recebimento da denuncia ou entre este e  a  sentença  condenatória.
Não se leva em  conta  o  tempo  decorrido  entre  o  recebimento  da
denuncia e  o  acórdão  que,  confirmando  a  sentença  condenatória,
reduziu a pena imposta. A sentença condenatória  interrompe  o  prazo
prescricional." Habeas Corpus" denegado, porque não  se  verificou  o
prazo  prescricional,  em  face  da  pena  concretizada  na   decisão
condenatória.